Tribunal: TCU
Processo: 009.255/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 4.964/2004, que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para ampliação de unidade de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, em desfavor de Mirivaldo dos Santos Costa (gestão 2005-2012) e Ester Cândida Chagas da Silva (gestão 2013-2016), ex-Prefeitos de Itaubal/AP, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 4.964/2004, que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para "ampliação de unidade de saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme plano de trabalho aprovado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ester Cândida Chagas da Silva (CPF XXX.462.502-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mirivaldo dos Santos Costa (CPF XXX.370.592-XX), ex-Prefeito de Itaubal/AP e gestor do Convênio 4.964/2004 e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação; 9.3 julgar irregulares as contas da Sra. Ester Cândida Chagas da Silva (CPF XXX.462.502-XX), na condição de ex-Prefeita de Itaubal/AP e gestora do Convênio 4.964/2004, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 4/2/2016 79.244,20 3/5/2016 79.244,20 9.4 aplicar à Sra. Ester Cândida Chagas da Silva (CPF XXX.462.502-XX), na condição de ex-Prefeita de Itaubal/AP e gestora do Convênio 4.964/2004, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7 dar ciência desta deliberação proferida ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.